Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-29.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR DEVIDO. EXPRESSA PREVISÃO. ANUÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.

1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, principalmente quando a própria parte informa que a prova que pretendia produzir perdeu seu objeto.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado e assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22).

3. É devido o valor pleiteado a título de honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados, cujo parâmetro de cálculo foi expressamente consignado e anuído pelas partes.

4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

5. Recurso conhecido e não provido.